Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. 84,32%. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO, REMUNERAÇÃO E VENCIMENTO. APLICAÇÃO DA LEI DISTRITAL 38/89.

I – O percentual de 84,32%, reposição pecuniária determinada em decisão judicial que o aplicou tendo em vista o reajuste salarial previsto na Lei Distrital 38/89, deve incidir sobre todas as vantagens salariais, de acordo com o julgado em execução.

II – Agravo de instrumento provido.